Tribunal: TJDFT
Processo: 0772220-61.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Recurso Inominado. Contrato de empréstimo. Seguro prestamista. Cancelamento unilateral. Possibilidade. Previsão expressa no contrato. Restituição do prêmio pago referente ao período a decorrer. Provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido inicial que consistia na declaração de resilição dos contratos de seguro prestamistas vinculados aos contratos de empréstimo mencionados na petição e na condenação da requerida a restituir o valor do prêmio pago, proporcionalmente ao período a decorrer.
2. Em suas razões recursais (ID 79528626), o autor expõe que há previsão contratual da taxa de juros na hipótese de ocorrer reciprocidade com a instituição financeira e no caso de revogação de qualquer das reciprocidades previstas. Afirma que, caso o consumidor bancário cancele ou revogue a autorização de débitos de parcelas do empréstimo direto na conta corrente ou cancele o seguro prestamista, automaticamente haverá o aumento da taxa de juros, porquanto a chance de inadimplência e o risco de crédito do banco aumentaram. Argumenta que a parte recorrente tem o direito de resilir os contratos relativos aos seguros prestamistas, tendo em vista que há expressa previsão contratual. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a sentença para, no mérito, julgar procedente o pedido, condenando a recorrida a restituir o valor do prêmio pago das cédulas objetos da demanda, proporcionalmente ao período a decorrer, contado a partir da citação.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões no ID 79528629 pelo desprovimento do recurso.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se há direito do autor de cancelar unilateralmente o seguro prestamista contratado com a parte ré.
III. Razões de decidir
6. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Pois bem, é fato incontroverso nos autos que foi celebrado contrato de mútuo entre as partes, garantido por seguro prestamista, conforme Proposta de Adesão de Seguro Prestamista (ID 79528501, pág. 10/14). Consta expressamente das disposições finais da Proposta de Adesão de Seguro Prestamista que “a contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver” (ID 79528501 - pág. 13). Assim, resta inegável o direito do autor de solicitar a rescisão do contrato de seguro prestamista, com a restituição do valor proporcional ao período remanescente do contrato de empréstimo.
8. Ademais, ressalte-se que a resilição do seguro não obsta o cumprimento integral das obrigações assumidas no contrato de crédito, limitando-se a suspender os benefícios decorrentes da reciprocidade, quando prevista cláusula contratual de repactuação em caso de retirada da garantia pelo contratante.
9. Nesse sentido: Acórdão 1994047, 0772761-31.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025; Acórdão 1885896, 07758136920238070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2024, publicado no DJE: 11/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1871835, 07208504120238070007, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Ante o exposto, a reforma da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença a fim de: a) decretar a rescisão do contrato de seguro prestamista havido entre as partes (ID 79528501, pág. 10/14); e b) condenar a parte ré a devolver o prêmio do seguro referente à cobertura das parcelas a decorrer, com incidência da SELIC desde a citação. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_________

Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1994047, 0772761-31.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025; Acórdão 1885896, 07758136920238070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2024, publicado no DJE: 11/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1871835, 07208504120238070007, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.